Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. READEQUAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
1.1. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC.
2. ACÓRDÃO REEXAMINADO, NOS TERMOS DO ART. 1040, II, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA.